Tribunal: TJDFT
Processo: 0713235-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0713235-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIAGO OLIVEIRA PROVASI, PERICLES OLIVEIRA SANTOS NETO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Diante da comprovação de agendamento de consulta médica anteriormente à designação da sessão, defiro o pedido de retirada da pauta presencial de 04.07.2023. Intime-se. Após, inclua-se na próxima sessão presencial. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito